Tribunal: TJPA
Processo: 0019644-88.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019644-30.2007.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EUJACIO ANTONIO LUZ LOPES, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL QUE REQUER A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE CONCEDE O DOMÍNIO ÚTIL. BEM PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR O DOMÍNIO ÚTIL. AUTORES DETÊM A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO DIRETO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O ordenamento jurídico admite a usucapião relativo ao domínio útil de bem público, desde que permaneça inalterada a situação de propriedade do ente público.

II- Cabe ao Julgador o perfeito enquadramento jurídico e legal da pretensão, bem como a qualificação jurídica dos fatos corroborados pelas provas juntadas aos autos.

III- Ausência de vícios de congruência na sentença que concede menos do que foi pedido na inicial.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbano
interposta por
EUJÁCIO ANTÔNIO LUIZ LOPES E MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA LEITE
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para assegurar o usucapião sobre o domínio útil do imóvel indicado na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, apenas para assegurar a parte autora ESPÓLIO DE UBIRATAN DA SILVA SANTOS o usucapião sobre o domínio útil do imóvel indicado na exordial, respeitados os limites e confrontações relatados na exordial e em memorial descritivo, preservando-se o domínio eminente do ente público.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Os autores apresentaram embargos de declaração (ID 1730172) apontando erro material na decisão, os quais foram conhecidos e providos, a fim de corrigir o erro indicado, sendo a sentença retificada nos seguintes termos (ID 1730175):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, apenas para assegurar as partes autoras, EUJÁCIO ANTÔNIO LUZ LOPES e MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA LEITE o usucapião sobre o domínio útil do imóvel indicado na exordial, respeitados os limites e confrontações relatados na exordial e em memorial descritivo, preservando-se o domínio eminente do ente público. (...)”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1730179) narra que a ação de usucapião foi ajuizada pelos recorridos, visando obter declaração judicial de que seriam proprietários do imóvel situado na Rua Dom Romualdo de Seixas, nº 661, nesta cidade, e para tanto aduziram que há mais de 20 (vinte) anos estão na posse do bem, onde mantém uma pequena venda, sendo a ação julgada parcialmente procedente pelo Juízo de piso, que reconheceu o usucapião do domínio útil do referido bem.

Aduz
error in procedendo
na decisão, na medida em que a sentença é extra petita, bem como
error in judicando
, face a impossibilidade de usucapião de bem público.

Aponta que o pedido formulado pelos autores foi de usucapir o domínio pleno do bem e não apenas o domínio útil, como deferido na decisão ora guerreada.

Assevera expressa vedação constitucional à aquisição de bens públicos por meio de usucapião, a teor do disposto no art. 183, §3º, da Carta Maior.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, visando a reforma total da decisão hostilizada, para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença (ID 1730182).

Coube-me o feito por distribuição. O recurso foi recebido em ambos os efeitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1972062).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inexistindo questões preliminares a serem resolvidas, passo a analise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e assegurou à parte autora a usucapião sobre o domínio útil do imóvel indicado na exordial.

Os autores alegam que possuem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição, há mais de 20 anos, do terreno localizado na Rua Dom Romualdo de Seixas, nº 661, pleiteando o titulo de domínio do imóvel.

O Apelante, por sua vez, suscita error in procedendo, alegando ser a sentença extra petita, bem como error in judicando, em razão da impossibilidade de usucapião de bem público.

Pois bem.

O significado jurídico do termo usucapião é a aquisição da propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada e sem interrupção, durante o prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva.

O art. 183 da Constituição Federal assim prevê:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

O art. 1.240 do Código Civil, por sua vez, replica tal regramento constitucional.

Verdade que o §3º, do art. 183, da CF, dispõe que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

No mesmo sentido é a Súmula 340 do STF,
in verbis
:

Súmula 340 STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

No entanto, em que pese a impossibilidade de usucapir bem público, resta pacificado na doutrina e jurisprudência a possibilidade de aquisição do domínio útil do bem.

Assim, deve ser observado que o nosso ordenamento jurídico admite a usucapião relativamente ao domínio útil de imóvel foreiro pertencente ao patrimônio público, desde que permaneça inalterada a situação de propriedade do ente público.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE BEM PÚBLICO (TERRENO DE MARINHA). VIOLAÇÃO AO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O ajuizamento de ação contra o foreiro, na qual se pretende usucapião do domínio útil do bem, não viola a regra de que os bens públicos não se adquirem por usucapião. Precedente: RE 82.106, RTJ 87/505. Agravo a que se nega provimento. (STF - RE: 218324 PE, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 20/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-04 PP-01228)

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA A QUO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO. IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA É FOREIRO AO MUNICÍPIO DE OLINDA E NÃO INVADE ÁREA PÚBLICA. DOMÍNIO ÚTIL. NÃO OPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA AO USUCAPIÃO REQUERIDO. DEMANDANTE QUE DEMONSTROU O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
1238
DO
CÓDIGO CIVIL
. INTELIGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE DOS VOTOS. (Remessa Necessária 498355-70010553-33.2002.8.17.0990, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 30/11/2018, DJe 11/12/2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da presença dos requisitos legais necessários para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária demandaria a reapreciação do contexto fático e probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 1.1. É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado. Precedentes. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1642495/R0, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)

In casu
, na audiência realizada no curso da instrução processual, as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que os autores moram há muitos anos no imóvel som qualquer questionamento (ID 1730143 – pág. 14/15).

A testemunha Izabel da Cruz Moreira consignou
“que os autores moram no imóvel há muitos anos; que moram na casa há mais ou menos 35 anos; que ninguém nunca questionou nada sobre a moradia dos autores”
.

A testemunha Francisco José Aguiar Ferreira da Silva afirmou
“que os autores moram na casa há mais de 30 anos; que nesse período nunca constataram nada sobre a moradia”
.

A testemunha José Afonso Costa, por sua vez, apontou
“que os autores moram no imóvel desde 1992; que nessa época conheceu os autores; que nesse período ninguém nunca reclamou a posse do imóvel”
.

Conforme declaração de propriedade nº 129/2012, expedida pela CODEM em 22.11.2012, a Companhia declara que o imóvel em questão está documentado em nome de Fernando Francisco Therezo, Manoel Francisco Therezo, João Francisco Therezo, Maria Marques Therezo, cujo domínio útil do terreno consta averbado através do Termo de Traspasse lavrado em 26.06.1914, estando o mesmo passível de pagamentos de foros e resgate da enfiteuse (ID 1730134 – Pág. 5).

Ademais, conforme resposta ao Oficio nº 388/2018/SPC/PJ/SEMAJ, datado de 17.04.2018, a CODEM – Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, informa que após pesquisa fundiária nos seus arquivos internos, constatou que o imóvel objeto da lide encontra-se inserido na Primeira Légua Patrimonial, não havendo cadastro enfitêutico especifico para o mesmo, sendo o domínio pleno da CODEM (ID 1730155 – Pág. 2/4).

Dessa forma, considerando que a posse se deu de forma mansa e pacífica, contínua, ininterrupta e sem impugnação e, não obstante se tratar de terreno foreiro tem os autores/recorridos direito a usucapir o seu domínio útil, com reserva de nua propriedade ao ente público.

No que tange a alegação de sentença
extra petita
esta também não merece prosperar.

É cediço que, via de regra, as decisões prolatadas pelos julgadores não podem conhecer de questões não suscitadas pelas partes, salvo matéria de ordem pública, bem como não podem decidir for dos limites em que a ação foi proposta.

Nesse sentido, a sentença é extra petita quando o juiz sentenciante analisa pedido diverso do formulado ou analisa fundamento não invocado pelas partes. Nesse caso, a sentença seria nula porque decide causa diferente da que foi posta em juízo.

Todavia, este não é o caso dos autos.

Extrai-se da peça de ingresso que os autores fundamentaram seu pedido no art. 183, §1º e 3º da CF c/c art. 1.240 do CC, que trata do instituto da usucapião, afirmando estarem presentes os requisitos necessários a prescrição aquisitiva, requerendo, ao final, a declaração de propriedade dos requerentes, com a inscrição da sentença no registro de imóveis para os efeitos legais.

Daí pode-se concluir que a pretensão dos autores era o reconhecimento do domínio como um todo, o domínio pleno e a sentença declarou o domínio útil.

Todavia, como é sabido, não se confunde o fundamento legal com os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Cabe ao julgador, o perfeito enquadramento jurídico e legal da pretensão ou a qualificação legal dos fatos.

Reprisando o entendimento do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL FOREIRO. LOCALIZAÇÃO EM AREA DE FRONTEIRA. DOMINIO ÚTIL. USUCAPAVEL.

I- Possível a usucapião do domínio útil de imóvel reconhecidamente foreiro, ainda que situado em área de fronteira.

II- Recurso especial não conhecido (REsp 262.071/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 05/10/2006, DJ 06/11/2006 p. 327).

Na espécie, se as circunstâncias das provas autorizavam a declaração do domínio útil em favor do titular da posse sobre o imóvel, indiferente o fato de não ter sido acrescentado pelo advogado dos autores o adjetivo “útil” quando da elaboração do pedido formulado na inicial.

Dessa forma, considerando que o domínio pleno engloba o domínio útil, sendo, portanto, mais do que aquele, não se configura sentença extra petita a decisão que entregou pretensão menor do que a formulada na inicial.

O próprio magistrado de piso, acertadamente, consignou a não caracterização de julgamento extra petita ao afirmar que
“o deferimento da prescrição aquisitiva apenas do domínio útil do Terreno do Município de Belém/CODEM, mesmo quando requerido o domínio pleno, não importa em sentença extra petita, nem em alteração do pedido inicialmente proposto, eis que o domínio útil é parcela do domínio pleno, isto é, é menos do que este.”

Tecnicamente, o magistrado sentenciante não julgou coisa diversa da requerida e sim concedeu menos do que foi pedido, após, fundamentalmente, analisar o direito aplicável à espécie, diante das provas e dos fatos trazidos aos autos.

Dessa forma, entendo que sentença de piso deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente manifestação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020